Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-57.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005513-57.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 630.777.791-53 (RECORRENTE), DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005513-57.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1005513-57.2025.8.11.0006

Recorrente:

Jorge Augusto de Almeida.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por candidato classificado em concurso público para cadastro de reserva, pleiteando nomeação e posse ao cargo para o qual concorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a realização de contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso público gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado para preenchimento de cadastro de reserva, à luz do entendimento fixado no Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital ou a classificação para cadastro de reserva confere apenas expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito subjetivo apenas em hipóteses específicas.

4.

A mera contratação temporária não evidencia, por si só, a preterição arbitrária da candidata, sendo necessária a comprovação de conduta omissiva ou comissiva da Administração que revele inequívoca necessidade de provimento efetivo.

5.

A parte autora não comprovou ser a candidata imediatamente seguinte na ordem de classificação, nem demonstrou a existência de cargo efetivo vago ou preterição imotivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação temporária de profissionais durante a vigência de concurso público não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 55; Lei nº 6.766/1979, arts. 2º e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.04.2016 (Tema 784); TJMT, Mandado de Segurança n.º 1018296-41.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Órgão Especial, j. 09.06.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005513-57.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1005513-57.2025.8.11.0006

Recorrente:

Jorge Augusto de Almeida.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jorge Augusto de Almeida.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.
354531981):
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado (Id. 354531982):
o recorrente defende o direito à nomeação e posse em cargo público, sustentando que foram abertas vagas temporárias, ainda na vigência do concurso, de forma precária.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005513-57.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1005513-57.2025.8.11.0006

Recorrente:

Jorge Augusto de Almeida.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se Recurso Inominado interposto por
Jorge Augusto de Almeida
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a nomeação e a posse no cargo de “agente de segurança socioeducativo”, regido pelo Edital n.º 001/2018/SEJUDH.

Evidencia-se dos autos que a parte recorrente foi habilitada na 483º (quadringentésima octogésima terceira) posição no concurso público do Estado de Mato Grosso, regido pelo edital acima mencionado, destinado ao preenchimento de cadastro de reserva e, desta forma, possui mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu.

Como é sabido, candidatos aprovados em cadastro de reserva não têm assegurado o direito à nomeação, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito
.

A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza a preterição, pois a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos.

Para comprovar a preterição, é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso, tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no
RE 658.026/MG
: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Ademais, no caso concreto, somado a esses fatos, a parte recorrente não comprovou ser a candidata imediatamente posterior a ser convocada pelo ente público recorrido. Além disso,
a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

Sobre a questão, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no julgamento do RE 837311, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 784), abaixo transcrito, no sentido de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, cabendo ao candidato demonstrar, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação. Confira-se:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
(Rel. Min. LUIZ FUX, DJe: 18.04.2016).

Dessa forma, não restou comprovado nos autos o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, nem a preterição arbitrária e imotivada da recorrente por parte da Administração Pública.

Por outro lado, ainda que

configurada a irregularidade das contratações, tal situação, por si só, não permite concluir, presumidamente, pela existência de cargos efetivos disponíveis para o cargo de
professor
no município demandado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA. 1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. 2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital. 3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)]. 4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada. (TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022)”.

Portanto, como a recorrente não se classificou dentro do número de vagas e não comprovou o surgimento de cargo efetivo vago aliado à preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, c
onheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026